Tribunal: TJMT
Processo: 1026431-55.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1026431-55.2017.8.11.0041 – CUIABÁ/MT
APELANTE(S): OI S/A
APELADA(S): JUCELMA APARECIDA DE LIMA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S/A, contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1026431-55.2017.8.11.0041 ajuizada por JUCELMA APARECIDA DE LIMA, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 547,28 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), com data de vencimento em 04/08/2015, tornando definitiva a liminar de ID no 9937970. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Ao final, condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Em suma, a requerida/apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois demonstrou que a parte recorrida era titular do Contrato no 5050728840, desde 27/11/2014, sendo certo que ocorreu o seu cancelamento devido à inadimplência.
Aduz que há histórico de pagamentos realizados pela apelada, sendo inconteste que se encontrava ciente da contratação; assim, se a parte recorrida utilizou os serviços disponibilizados, é seu direito exigir a contraprestação.
Afirma ter agido em exercício regular do pleno direito de cobrar pelos serviços prestados (artigo 188, I, do Código Civil), sendo direito da empresa incluir débito nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo conduta ilícita, pretendendo a autora locupletar-se indevidamente, através do recebimento de indenização por danos morais, a qual não ocorreu, inclusive, além da restrição discutida nestes autos, há outra negativação de seu nome posterior à efetuada pela ora apelante.
Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do quantum, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.
Ao final, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 44531479 pela autora/apelada, requerendo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
JUCELMA APARECIDA DE LIMA ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1026431-55.2017.8.11.0041 em face de OI S/A, aduzindo ter sido surpreendida ao tentar realizar compra no crediário no comércio local, em razão da existência de restrição em seu nome lançada pela empresa requerida, desconhecendo o débito no valor de R$ 547,28 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), com data de 04/08/2015 (ID no 44528481).
Alegou que não utilizou os serviços/produtos da empresa requerida capaz de gerar débito, motivo pelo qual a restrição é indevida.
Asseverou que contatou por diversas vezes à empresa requerida para solucionar o impasse, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ingressou com a ação.
Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, tutela antecipada para exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de crédito, procedência da ação, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais, condenação da requerida em custas processuais e honorários advocatícios.
No ID no 44528484 houve decisão de concessão da tutela para a baixa da restrição e a concessão da justiça gratuita à requerente.
O douto magistrado singular, Dr. Yale Sabo Mendes, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.
Pois bem.
In casu, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão da existência de contrato de prestação de serviços de telefonia e suposto débito, em que houve negativação do nome da autora/apelada no cadastro de inadimplentes.
Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada existência de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante, bem como a comprovação da legalidade do débito.
Nesse sentido:
“[...] EMPRESA DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. REEXAME. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Insuscetível de revisão, nesta seara, o entendimento da Corte de origem relativo à inversão do ônus da prova, por demandar interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório. 2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, testemunhais e documentais. 3. Agravo Interno da OI S.A. desprovido.” (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp: 734325 SC 2015/0152743-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 21/03/2017, DJe 31/03/2017) (g.n.).
“RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - COBRANÇAS DE PLANO DE FIDELIDADE - AFASTADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 2. Se a empresa de telefonia deu causa ao pedido de cancelamento dos serviços contratados, em decorrência de proposta promocional enganosa, a cobrança de plano de fidelização por rescisão contratual é indevida. [...]” (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).
Sobre o mérito propriamente dito, tem-se que a requerente/apelada ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1026431-55.2017.8.11.0041, pois teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 547,28 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), com data de 04/08/2015 (ID no 44528481), alegando ser indevida tal cobrança, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes.
A requerida/apelante, por sua vez, não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a sua prestação de serviços e a contratação – apenas trouxe telas de sistema em sua defesa, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, em especial de que a cobrança era devida.
Logo, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (g.n.).
Nestes termos, sobre a não produção de provas pela requerida/recorrente e a cobrança ilegítima/indevida, o juiz singular ressaltou que:
“No caso em tela, a Requerente busca a declaração de inexistência de débito, com a consequente condenação da Ré em danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que jamais firmou qualquer contrato ou adquiriu produtos junto à Requerida.
A Requerida, por sua vez, aduz que não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, tendo em vista que o terminal fixo em nome da Autora foi cancelado por inadimplência em 03/02/2016 e, não havendo a alegada violação de dispositivo legal, não há que se falar em indenização, uma vez que a ilicitude constitui pressuposto inafastável da obrigação de indenizar.
Mirando-se as alegações do Requerido, nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.
É que se o consumidor alega inexistência do débito, é do fornecedor de serviços, o ônus de comprovar que o negócio jurídico que lastreia o débito cobrado legitima a inclusão do nome daquele nos cadastros de proteção ao crédito (art. 373, II do CPC).
Os documentos acostados nos autos não demonstram, com certeza, a relação contratual das partes.
A empresa telefônica se limitou a trazer aos autos apenas, telas sistêmicas, o que, por si só, não demonstra a relação existente entre as partes. Não há nenhum documento que comprove a legalidade do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito.
Ressalta-se que, tais documentos acostados aos autos não comprovam a alegada regularidade da contratação, por se tratar de registro produzido unilateralmente, não tendo sido juntada cópia do contrato ou outros documentos utilizados pelo consumidor para a realização do negócio, devidamente assinado, contendo dados cadastrais/pessoais, que pudessem evidenciar a celebração do negócio jurídico. Logo, não procedeu a ré, ao que parece, com o cuidado exigido.
Assim, tem-se que apesar de a Requerida ser detentora das informações e de possuir todos os meios de demonstrar a alegada relação jurídica e inadimplência do autor, foi desidiosa na produção da prova que lhe incumbia com exclusividade.
Dessa forma, não comprovando a Requerida, ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, impõe-se reconhecer a sua responsabilidade civil, sendo manifestamente ilícita a circunstância consistente em permitir a mantença do nome da Autora em cadastro negativo. [...]” (ID no 44531467) (Destaquei).
Como se nota, diante do conjunto probatório dos autos, não há prova da contratação, o que demonstra a veracidade das alegações iniciais, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito na quantia de R$ 547,28 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – DÍVIDA INEXISTENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Se a operadora de telefonia não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0054419-39.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 31/07/2019, DJE 1o/08/2019) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. [...]” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1o/08/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS EM FATURAS TELEFÔNICAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E AUSENTE A MÁ-FÉ – JUNTADA INADMITIDA NO CASO CONCRETO DIANTE DA MÁ-FÉ DECORRENTE DO INTUITO DE SURPREENDER O JUÍZO – FALTA DE PROVA DE QUE A CONSUMIDORA CONTRATOU E UTILIZOU OS SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – PRECEDENTE DO STJ – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MONTANTE FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos na fase recursal, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, tendo em vista que a Recorrida, desde a petição inicial, requereu a juntada dos referidos documentos; que a Juíza singular inverteu o ônus da prova nos idos de 2014; que não houve interposição do recurso cabível contra aquela decisão; que a Apelante sempre teve acesso às referidas faturas; que a Julgadora a quo oportunizou à Recorrente produzir provas e que a própria Apelante afirmou “que não tinha mais provas a produzir, além das já acostadas aos autos”, é evidente a má-fé da Recorrente ao juntar as faturas detalhadas somente nesta seara recursal. Autorizar a juntada de documentos com o recurso de apelação, culminaria em estímulo ao abuso de direito processual, na medida em que facultaria à parte que guardasse suas melhores provas para apresentá-las no juízo recursal de segunda instância, com a possibilidade de surpreender a parte adversa. Juntada de documentos inadmitida. 2- A empresa de telefonia deveria ter comprovado a existência do débito e a utilização dos serviços na forma lançada nas faturas contestadas pela Recorrida, pois, tal como decidido pelo Juiz singular, ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Diante da ausência de prova neste sentido, mantém-se a sentença quanto à declaração de inexistência do débito e o dever de restituir os valores pagos indevidamente. [...]” (TJMT, N.U 0047630-92.2013.8.11.0041, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 2a Câmara de Direito Privado, j. em 19/06/2019, DJE 10/07/2019) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 333, II, DO CPC/73 C/C ART. 14, § 3o, INCISO II, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva. Incumbia à apelante/requerida, independentemente da inversão do ônus da prova, demonstrar a licitude da cobrança, trazendo aos autos documentos aptos a constituir fato impeditivo ou modificativo do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC/73. [...]” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0017165-23.2013.8.11.0002, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 15/02/2017, DJE 31/03/2017) (Destaquei).
Com essas considerações, de se manter a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito discutido neste feito, já que não se mostra legítima a cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.
Portanto, se a recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da parte autora, ou seja, como a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, fazendo assim jus a apelada a indenização por danos morais.
Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente e exercício regular de direito da requerida, pois o dano moral há que ser presumido, o qual se dá in re ipsa.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços de telefonia contratados, fica desautorizada a respectiva cobrança. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados o pagamento indevido, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0043013-21.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1o/08/2019) (g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O NOVO ENDEREÇO DA AUTORA – EXTINÇÃO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONSTATAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em descumprimento contratual a ensejar penalização por quebra de fidelização, quando a extinção do contrato decorre da impossibilidade material de transferência do serviço de telefonia para o novo endereço do consumidor, pelo que a cobrança da multa, nestes termos, além de injusta e ilícita, atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS). [...]“ (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).
No tocante à alegação de que “além da restrição discutida nestes autos, há outra negativação de seu nome posterior à efetuada pela ora apelante”, é certo que a Súmula no 385 do STJ dispõe que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (g.n.).
No caso, não há prova da existência de outras restrições de crédito anteriores e legítimas, razão pela qual não prospera a pretensão recursal neste ponto.
No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, também não prospera a tese recursal.
Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.
3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.
Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURARADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.
A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.
Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.” (TJMT, 2a Câmara Cível de Direito Privado, RAC No 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).
Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
Por derradeiro, não assiste razão à parte apelante em relação à alteração do valor dos danos morais, pois, analisando as circunstâncias do caso em apreço, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença.
De se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). [...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.[...]
3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
4. Agravo interno não provido.” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (g.n.).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocraticamente ao recurso, para manter in totum a sentença recorrida, inclusive em relação aos honorários advocatícios já fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora